Tribunal: TJSP
Processo: 2120907-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela antecipada – Serviços educacionais – Pedido de tutela de urgência para a obtenção de desconto de 50% do valor das mensalidades – Decisão agravada que indeferiu a medida – Irresignação do requerente – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Inexistência de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela antecipada – Serviços educacionais – Pedido de tutela de urgência para a obtenção de desconto de 50% do valor das mensalidades – Decisão agravada que indeferiu a medida – Irresignação do requerente – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Inexistência de adminículos probatórios acerca dos impactos da pandemia nos custos para a manutenção do curso de enfermagem – Manutenção do valor e da exigibilidade das prestações – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120907-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATEUS IZAIAS DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3862
2
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000
Agravante: Mateus Izaias da Silva Gonçalves
Agravada: Associação Educacional Nove de Julho - Uninove
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 5a Vara Cível
MM. Juíza de Direito: Juliana Crespo Dias
Voto no 3862
OBRIGAÇÃO DE FAZER Tutela antecipada Serviços
educacionais Pedido de tutela de urgência para a obtenção
de desconto de 50% do valor das mensalidades – Decisão
agravada que indeferiu a medida
Irresignação do
requerente Ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 300, do CPC
Alegações que somente poderão ser
analisadas sob o crivo do contraditório Inexistência de
adminículos probatórios acerca dos impactos da pandemia
nos custos para a manutenção do curso de enfermagem
Manutenção do valor e da exigibilidade das prestações
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo interposto
em face da decisão de fls. 32/33, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada
pelo agravante, autuada sob o no 1011444-15.2020.8.26.0001, indeferiu o pedido
de tutela provisória, nos seguintes termos:
"Observado o estado de calamidade pública, houve
adaptação das aulas para o sistema remoto "on line",
com continuidade na prestação de serviços.
Não há suporte para determinação de 50% de redução
no valor das mensalidades nesta prematura fase
processual, ainda não instalado o contraditório.
Sem prejuízo, observadas as peculiaridades do caso,
podem as partes buscar negociação direta a respeito.
Diante
deste
panorama,
nesta
prematura
fase
processual, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a
tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a
instalação do contraditório. Em cinco dias esclareça o
autor o valor dado à causa."
Aduz o agravante, em síntese, que é aluno do quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3862
3
período do curso de Enfermagem da Universidade gerenciada pela ré e, desde o
decreto de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, houve
impacto negativo na prestação dos serviços educacionais. Neste sentido, destaca
que as aulas presenciais e o acesso aos laboratórios, hospitais e bibliotecas estão
suspensos, razão pela qual, à luz do caráter indispensável de tais atividades no
curso de Enfermagem, reputa existir deficiência no estudo do curso ministrado.
Além disso, verbera que houve uma diminuição do volume de despesas da ré, no
que concerne à energia elétrica, aos equipamentos e outros gastos atinentes à
manutenção do estabelecimento de ensino. Destarte, suscita a ocorrência de
enriquecimento sem causa da requerida, visto que o valor da mensalidade é
cobrado integralmente por um serviço fornecido da maneira incompleta. Reputa
cabível a redução de metade do montante das mensalidades, a fim de se
estabelecer o equilíbrio contratual. Dessa forma, requer a concessão de tutela
provisória para que haja a redução de 50% do valor da mensalidade a partir da
data concessão da antecipação de tutela e enquanto persistir o estado de
calamidade.
A antecipação de tutela recursal restou indeferida pela
decisão de fls. 46.
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls.
50/94).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do
Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a
apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não
exauriente que norteia questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto
dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed.
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm,
2016, p. 430-431).
A análise dos autos revela que, realmente, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3862
4
suspensão das aulas presenciais do curso de Enfermagem fornecido pela
agravada, durante o estado de calamidade pública gerada pela pandemia, motivo
pelo qual o agravante pretende a redução de 50% do valor das mensalidades.
Segundo o aluno, em síntese, a inviabilidade da utilização dos laboratórios, das
bibliotecas e das aulas presenciais culminaram na redução da qualidade do
ensino ministrado durante o período, além de ter dado azo à economia dos
custos para a manutenção do curso pela universidade.
Inicialmente, cumpre observar que, à luz da adimplência
das prestações mensais do curso, não se infere periculum in mora apto a permitir
a antecipação de parte dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada. Com efeito,
na hipótese de procedência do pedido, com diminuição do valor da mensalidade,
o requerente obterá o ressarcimento respectivo referente ao período em que
procedeu ao pagamento das parcelas integrais do curso de Enfermagem.
Além disso, a exordial e seus respectivos documentos
não permitem uma análise global de toda a prestação das aulas, a fim de permitir
qualquer inferência de desequilíbrio contratual e o percentual apto para redução
do valor das prestações.
Sobreleva acrescentar que, durante o período, houve a
incidência de custos relativos ao pagamento de empregados, tributos,
manutenção dos equipamentos e da universidade como um todo, além do
estabelecimento das aulas telepresenciais.
À luz dessas considerações, no presente estágio
processual, em que incide a cognição não exauriente, não se verifica
plausibilidade dos argumentos que permita a redução das mensalidades.
Com efeito, a rigor, a matéria controvertida entre as
partes demanda cognição exauriente, com o escopo de aferir a interpretação das
cláusulas contratuais, no âmbito da relação jurídica complexa.
Desse modo, por se tratar de aspecto de alta indagação,
não comporta acolhimento a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
pretendida, uma vez que não há elementos seguros acerca da plausibilidade da
argumentação exposta pelo autor.
Tal
entendimento
está
em
consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3862
5
jurisprudência desta Douta Câmara:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços
educacionais. Curso de medicina. Pretensão de redução
significativa das mensalidades escolares. Alegada
diminuição de custos com ausência de aulas práticas e
presenciais
em
razão
da
pandemia
Covid-19.
Necessidade de contraditório até para se avaliar as
efetivas condições em que serão retomadas as aulas
presenciais no momento oportuno. Afastamento, por ora,
dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela
provisória.
Recurso
não
provido.”
(AI
no
2165481-83.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 04-08-2020, v.
u.).
“TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços
educacionais. Curso de medicina. Pretensão de redução
significativa das mensalidades escolares. Alegada
diminuição de custos com ausência de aulas práticas e
presenciais
em
razão
da
pandemia
Covid-19.
Necessidade de contraditório até para se avaliar as
efetivas condições em que serão retomadas as aulas
presenciais no momento oportuno. Afastamento, por ora,
dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela
provisória. Recurso não provido. Tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o
Juiz da "probabilidade do direito", devendo ainda estar
presente o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo" (Novo CPC, art. 300). Se o pedido for de
tutela de evidência, conquanto dispensado do periculum
in mora, a própria necessidade de prévio contraditório o
aniquila
no
início
da
lide.”
(AI
no
2127089-74.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 06-07-2020, v.
u.).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C
REVISIONAL DE CONTRATO Serviços educacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120907-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3862
6
- Pedido de concessão de tutela de urgência para que a
ré conceda desconto de 30% da mensalidade do curso
de graduação, bem assim se abstenha de cobrar
parcelas inadimplidas e garanta a rematrícula da autora
no semestre seguinte
Alegação de diminuição nos
custos operacionais da faculdade, uma vez que as aulas
passaram a ser dadas na modalidade telepresencial
durante a pandemia de COVID-19 - Decisão que
indeferiu a tutela de urgência pretendida - Insurgência
da
requerente
-
Descabimento
-
Ausência
de
demonstração da probabilidade do direito e da urgência
das medidas - Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil
Ausência de elementos mínimos que
demonstrassem a incapacidade do requerente de arcar
com o pagamento das mensalidades - Documentos
coligidos aos autos que não permitem verificar a
alteração
concreta
dos
custos
operacionais
da
instituição de ensino em razão da pandemia Matéria
que depende da formação do contraditório para o seu
devido exame - Razoabilidade do indeferimento da
liminar, a fim de se privilegiar o contraditório

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AI
no
2178077-02.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
03-08-2020, v. u.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator